Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal (eDoc. 2622).
O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para as Sessões da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026 e 25/2/2026.
A defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA solicitou a restituição do “valor de R$ 30.414,00 (trinta mil, quatrocentos e quatorze reais) em espécie apreendido”, argumentando, em síntese que “a empresa SAGRA FOCUS tem como única sócia a Sra. MARIA DO SOCORRO DA SILVA XAVIER FONSECA (Doc. 2), que é esposa do réu, conforme a certidão de casamento anexa (Doc. 3). Dessa forma, está devidamente demonstrada a origem lícita do valor apreendido, não havendo dúvidas sobre a sua origem”(eDoc.2722).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.2723-2725).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de restituição (eDoc. 2.786, Petição STF nº 16337/2026).

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Na hipótese, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da restituição dos bens apreendidos em poder de ROBSON CALIXTO FONSECA, entendendo que as medidas cautelares deferidas visam assegurar o adimplemento de obrigações pecuniárias e de eventuais despesas processuais decorrentes de condenação.
Observa-se, ainda, que os diversos fatos criminosos imputados ao réu lhe proporcionaram rendimentos ilegais, pois ao integrar associação criminosa armada, e conforme apontado pelo Parquet, “atuava no interesse de grupos milicianos ligados aos irmãos Brazão, assegurando o controle sobre territórios ilegalmente ocupados, sempre com a finalidade de explorar atividades ilícitas, com destaque para o ramo imobiliário”, fator esse que indica a necessidade de manter, por ora, a apreensão da quantia apreendida.
Além disso, a restituição de valores apreendidos no âmbito de inquérito policial depende de prova concreta e irrefutável da origem lícita do numerário encontrado na posse de investigado, especialmente em casos como o presente, no qual se verifica uma atuação financeira no interesse de organização criminosa.
De outra parte, existe a possibilidade de se reconhecer que a obtenção dos valores em questão tenha se dado a partir de ato criminoso, o que autoriza seu perdimento por força de decisão final (art. 91, II, b, do Código Penal).
Nestes casos em que, a um só tempo, vê-se o interesse na investigação (art. 118, CPP) e a ausência de comprovação documental efetiva da origem lícita dos valores apreendidos (art. 120, caput, parte final, CPP), o indeferimento do pedido é de rigor, conforme posicionamento reiterado desta SUPREMA CORTE:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA SOBRE A ORIGEM LÍCITA. APREENSÃO CONJUNTA COM OUTRAS QUANTIAS. INTERESSE DA MEDIDA PARA APURAÇÃO DO DELITO E DE SUA AUTORIA. DESPROVIMENTO. 1. Mostra-se adequada a apreensão de valores em moeda estrangeira, quando a requerente do pedido de restituição não faz prova estreme de dúvidas quanto à origem lícita dos recursos, localizados juntamente com soma considerável, alcançada pela medida constritiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5.910-AgR, Segunda Turma, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/6/2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. CORREÇÃO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PROCEDÊNCIA DOS VALORES. INTERESSSE NA CONSTRIÇÃO PARA CORRETA APURAÇÃO DOS FATOS E RESPECTIVAS AUTORIAS. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO PARA REPARAÇÃO FUTURA EM CASO DE CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se correta a apreensão de grande quantia de dinheiro em cumprimento de mandado judicial para auração de delito de lavagem de capitais. 2. Ausência de demonstração suficiente da procedência do montante apreendido. 3. Vedação legal da restituição de valores apreendidos quando interessarem ao processo (art. 118, CPP). 4. Valores que poderão ser revertidos para os cofres públicos em caso de condenação (art. 2º, Lei n. 9.613/98). 5. Recurso negado. (Pet 6.395-AgR, Primeira Turma, Min. ROSA WEBER, DJe de 14/3/2018).

Sendo assim, as circunstâncias acima mencionadas indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2.786, Petição STF nº 16337/2026):

“(...) Robson Calixto Fonseca postula a restituição de valores em espécie, apreendidos em seu poder ainda durante as investigações, no total de R$ 30.414,00 (trinta mil, quatrocentos e quatorze reais). 
Alega que o montante é de propriedade de empresa cuja única sócia é sua esposa, sendo lícita a sua origem. 
A hipótese é de indeferimento. 
Diante do encerramento da instrução processual, do cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como da apresentação de alegações finais pelas partes, foi designada data próxima para o julgamento da ação penal, na qual se postula a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da prática dos delitos de que são acusados. 
As medidas cautelares deferidas nos autos se prestam, entre outros fins, à garantir a satisfação daquelas obrigações de natureza pecuniária, bem como o pagamento de despesas processuais, pelas quais venham a ser eventualmente condenados os réus.
Nessas condições, considerando tais premissas, não há, por ora, como se deferir o pedido de devolução dos valores apreendidos, ainda que justificado na alegada licitude de sua origem.” 

Nesse sentido, é inviável o acolhimento do pleito do réu, uma vez que os bens tornados indisponíveis poderão servir à reparação dos danos ao erário e  adimplemento de obrigações pecuniárias oriundos das infrações penais perpetradas.
Além disso, o requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade de bens.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente